Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-10.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-10.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANA CLAUDIA VIEIRA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Desprovimento monocrático de apelação. Ação ordinária. Piso salarial. Agente comunitário de saúde. Tema 1132 do STF. Honorários de sucumbência. Recurso manifestamente improcedente. Fixação de multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa. Agravo interno conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente federativo, mantendo a sentença que condenou o município agravante ao pagamento de diferenças de piso salarial, em favor de agente comunitário de saúde.

2. Em suas razões recursais, o município agravante alega, em resumo: a) ausência de direito ao recebimento de diferença salarial, pois a agravada (agente comunitária de saúde) teria recebido remuneração total maior que piso nacional estabelecido; b) impossibilidade de condenação do município ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

3. A questão sobre o piso nacional dos agentes comunitários de saúde foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765, no qual foi fixada a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1132, nos seguintes termos:
“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”
.

4. Na sentença, o Juízo de origem consignou expressamente que o município não foi condenado ao pagamento de custas, considerando a isenção legal concedida à Fazenda Pública. Tal isenção não se estende aos honorários de sucumbência, os quais são devidos pela Fazenda Pública, quando for condenada em ações ordinárias, por expressa previsão legal, contida no art. 85, § 3º a 5º do CPC.

5. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra tese de repercussão geral e contra texto expresso de lei, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 3º a 5º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132 do STF (RE 1279765, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n

Divulg 16-02-2024

Public 19-02-2024).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/4/2025 a 7/5/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800419-10.2020.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADA / APELADA:
ANA CLAUDIA VIEIRA DE ALENCAR

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a decisão monocrática ID 22230224, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto contra a sentença ID 20284681, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o município
“a pagar à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97”
. (Grifo nosso).

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o município de Altamira interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) ausência de direito ao recebimento de diferença salarial, pois a agravada (agente comunitária de saúde) teria recebido remuneração total maior que piso nacional estabelecido; b) impossibilidade de condenação do município ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e o recurso de apelação seja provido.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23928579.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desse modo, mostra-se acertada a sentença que reconhece o direito da autora ao recebimento do piso salarial mínimo, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.

No que tange à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, observo que é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação ordinária movida contra o Município, em razão da sucumbência.

Tratando-se de decisum ilíquido, a sentença acertadamente determinou que os honorários de sucumbência sejam fixados quando da liquidação. Logo, idêntica solução deve ser dada desde logo aos honorários recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento para manter inalterada a sentença.

A decisão proferida de forma monocrática tem amparo na alínea “d” do inciso XII do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o município agravante alega, em resumo: a) ausência de direito ao recebimento de diferença salarial, pois a agravada (agente comunitária de saúde) teria recebido remuneração total maior que piso nacional estabelecido; b) impossibilidade de condenação do município ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

O recurso é manifestamente improcedente. Explico.

A questão sobre o piso nacional dos agentes comunitários de saúde foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765, no qual foi fixada a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1132, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1132
.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS
. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS
. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário.
Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022
, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II -
Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
.

(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 16-02-2024

PUBLIC 19-02-2024)”. (Grifo nosso).

Conforme se observa pelo julgado acima, até o advento da Lei nº. 9.646/2022, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde correspondia à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências, sem considerar outras verbas remuneratórias. Logo, ao contrário do pretende o agravante, verbas como adicional de insalubridade não podem entrar no cálculo do piso salarial.

Na sentença, o Juízo de origem consignou expressamente que o município não foi condenado ao pagamento de custas, considerando a isenção legal concedida à Fazenda Pública.

Além disso, é sabido que a isenção ao pagamento de custas não se estende aos honorários de sucumbência, os quais são devidos pela Fazenda Pública, quando for condenada em ações ordinárias, por expressa previsão legal, contida no art. 85, § 3º a 5º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”
. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra tese de repercussão geral e contra texto expresso de lei, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/05/2025